Tribunal: TJDFT
Processo: 0714566-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714566-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE LEITE DOMINGUES APELADO: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O O apelante pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, pedido este que restou indeferido nos termos da decisão de ID 24018280. Nessa mesma decisão, foi determinada a intimação do recorrente para que realizasse o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção. Não obstante o disposto, aos 24/3/2021, transcorreu in albis o referido prazo para o apelante se manifestar quanto à decisão retromencionada, consoante certificado no ID 24377714. Apenas em 5/4/2021 a parte em questão juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 24574032 e 24574033), quando ultrapassado, em muito, o referido prazo. Vale registrar que contra a decisão citada não houve interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 101 do CPC. Visto isso, diante desse quadro fático e em contemplação ao art. 99, §7o, c/c art. 101, §2o, ambos do CPC, indeferida a justiça gratuita pleiteada em sede recursal e fixados 5 (cinco) dias para recolhimento do respectivo preparo, não o tendo feito a parte recorrente no prazo consignado, que, diga-se de passagem, é peremptório, a apelação interposta não merece conhecimento, de acordo com o art. 932, III, do CPC. Veja-se que o art. 223 do mesmo Codex também estabelece que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa (evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário), quando o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Na espécie, o apelante se limitou a juntar o comprovante de recolhimento recursal a destempo, sem qualquer justificativa. Por consectário, considerando que o recolhimento do preparo constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e que a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso antecede lógica e cronologicamente a de mérito, o recolhimento do preparo recursal após o prazo determinado para tanto configura deserção, em observância ao disposto no art. 1.007, caput e §§4o e 5o, do CPC. Nesse sentido segue o entendimento desta 6a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. MULTA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação cível deserta. II - O prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, após a revogação da gratuidade de justiça é peremptório, nos termos dos arts. 101, §2o, e 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC. III - O agravo interno é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1312987, 07159974620198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA A CARGO DO JUÍZO. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, confirmada a denegação da gratuidade de justiça e determinado ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco dias, sem que promova o recolhimento do preparo, não se conhece do recurso. Se as razões recursais estão parcialmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, não se conhece dessa parte do recurso, diante de sua irregularidade formal. Não havendo insurreição quanto à condenação imposta na sentença, consistente na exclusão do gravame de alienação fiduciária dos cadastros do veículo no DETRAN, é descabida a pretensão da apelante, nesta fase recursal, consistente na adoção de providências a cargo do Juízo, indicadas como necessárias para o atendimento da obrigação de fazer, devendo a questão ser dirimida na fase de cumprimento de sentença, na qual eventuais medidas necessárias poderão ser adotadas pelo Juízo para a satisfação do direito da parte exitosa, nos termos do artigo 536, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1270215, 07091519520198070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacamos. Logo, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta em razão da ocorrência de deserção, de acordo com os arts. 99, §7o, c/c art. 101, §2o; 223; 932, III; e 1.007, caput e §§4o e 5o, todos do CPC. Intimem-se.Preclusa esta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator